Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Agravo de Instrumento/Petição n. 1008460-10.2022.8.11.0000
Agravante: Wilson Jose dos Santos
Agravado: Herica Adela Moreira da Nobrega
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, com pedido de liminar, interposto por Wilson Jose dos Santos, contra a decisão proferida pela juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da medida protetiva n. 1010886-83.2022.8.11.0003, que deferiu medidas de urgência em favor da vítima Herica Adela Moreira da Nobrega, inclusive o afastamento do agressor da sua residência, com a recondução posterior da ofendida ao domicílio.
Conforme já consignado quando do exame da liminar, o subscritor da petição inicial aduziu, em síntese, que o requerente conviveu com a vítima até o dia 7.5.2019, e que após a referida data eles puseram fim à união, momento em que ele teria permanecido na residência em que o casal habitava, enquanto a ofendida mudou de casa e constituiu novo relacionamento, que foi desfeito recentemente.
Afirmou ainda que após o final do seu novo relacionamento, e insatisfeita com a atual relação amorosa vivida pelo requerente, a vítima teria passado a usar de manobras a fim de “tentar conquistar” a casa onde o casal residia.
Asseverou que mesmo com a separação do casal tendo ocorrido em 7.5.2019, inclusive com ações judiciais em que se discute a partilha de bens, após a ofendida ter postulado providências, a magistrada teria determinado a retirada do requerente do seu domicílio e o retorno da vítima à antiga residência, que sequer era ocupada por ela na data dos fatos narrados na delegacia de polícia.
Consignou ainda que a decisão é carente de fundamentação, pois a juíza não explicitou os motivos do deferimento da medida e nem examinou os detalhes do caso concreto, inclusive o fato de a suposta vítima não residir mais no local há aproximadamente 2 anos, motivo pelo qual o pronunciamento judicial seria nulo.
Com tais considerações postulou, inclusive em sede de liminar, a suspensão parcial da decisão objurgada, com a consequente revogação de parte das medidas concedidas pela juíza de primeiro grau, reconduzindo o agravante para a sua residência e determinando que a agravada não se aproxime do imóvel.
Alternativamente, requereu a realização de audiência de justificação com o objetivo de avaliar a efetiva situação de risco em que se encontra a agravada, para que possa ser adotada a medida mais adequada ao caso concreto (Id. 127003656).
Juntou documentos (Ids. 127003657 a 127003685).
A liminar foi por mim deferida, consoante decisão contida no Id. 127058699.
Após, a agravada acostou petição se insurgindo contra a referida decisão, postulando a reconsideração da liminar, aduzindo que a manutenção do decisum lhe gerará enorme prejuízo, já que ela está desempregada e sem lugar para morar, devendo morar na residência que era ocupada pelo agravante.
Asseverou que embora os direitos sobre o imóvel em questão estejam em discussão em processo que tramita na 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, a residência é de sua propriedade, e que somente teria deixado a casa em razão das agressões que eram praticadas pelo agravante.
Ressalta que vem sendo ameaçada constantemente pelo antigo convivente, que atualmente mora na sua residência com a nova companheira, enquanto ela não teria lugar para morar, inclusive com um filho menor de idade.
Com tais considerações, requer a reconsideração da liminar deferida em favor do agravante, revogando-se a decisão até o julgamento do mérito do recurso, para que as medidas protetivas voltem a produzir efeito, com o consequente afastamento do agravante da residência e o seu retorno para o imóvel (Id. 127615156).
Juntou documentos (Ids. 127615159 a 127615182).
É o relatório.
Conforme consignado no momento do deferimento da liminar, o agravante postulou a revogação da medida protetiva que determinou o seu afastamento da própria residência e o retorno da suposta vítima de violência doméstica e familiar para o imóvel.
A insurgência se refere ao fato de que o casal foi desfeito ainda no ano de 2019, e que a vítima não mais residiria no imóvel desde a referida data, motivo pelo qual não teria cabimento a retirada do requerente da própria residência pera o retorno da ofendida ao local.
Ao analisar a fundamentação contida na petição recursal e tudo o mais que dos autos consta, verifiquei que os elementos contidos nos autos realmente demonstram que a agravada, que aparentemente foi vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher por diversas vezes, já está separada do agressor há alguns anos e não residia mais no imóvel objeto da discussão.
Visando esclarecer a referida questão, colaciono o seguinte trecho da decisão por mim prolatada anteriormente nos presentes autos. Veja-se:
“...Analisando os autos, verifico que ao ser ouvida em sede policial a ofendida afirmou que realmente estaria separada do requerente desde o final do ano de 2018 e que ele a teria ameaçado ao encontrá-la em um mercado, após tomar conhecimento de que “tinha saído a decisão do juiz sobre o inventário da casa que morou com ele e, que a casa tinha ficado para a vítima” (Id. 127003665, p. 2).
Ademais, a vítima ainda ressaltou que “o suspeito está morando em sua casa com a atual esposa dele. Relata a vítima que a casa onde o suspeito mora é da vítima e do suspeito e que saiu de casa porque não aguentou as agressões do suspeito e que tinha pedido na medida protetiva de 2018 para retornar para casa com seu filho” (Id. 127003665, p. 2).
Finalmente, o termo de audiência de conciliação contido no Id. 127003682 demonstra que as partes concordaram em reconhecer a extinguir a união estável que perdurou por aproximadamente 7 anos e 10 meses, estipulando como termo final a data de 21 de junho de 2019, não havendo acordo, entretanto, em relação aos alimentos do filho menor e a partilha de bens.
Assim, parecer ser evidente que a ofendida não reside no imóvel há aproximadamente 2 anos e que inclusive já teria postulado o seu retorno para a residência por meio de medida protetiva ainda no ano de 2018, não se sabendo o resultado de tal postulação.
Nesse contexto, extrai-se dos documentos contidos no feito que o casal vivia em união estável e residia em uma mesma residência, entretanto, o relacionamento foi encerrado ainda no ano de 2019, permanecendo o requerente na casa que pertenceria ao casal e que é objeto de disputa entre as partes.
Por outro lado, as ameaças supostamente cometidas pelo requerente contra a vítima foram proferidas em um supermercado, não havendo qualquer relação entre a retirada do suposto agressor da sua residência com a necessidade de proteger a vítima contra novas investidas.
Inclusive, a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau não aborda qualquer ponto relacionado ao caso concreto e nem explicita a necessidade da retirada de uma pessoa da própria casa para proteger uma vítima que não reside no local, tratando-se, na realidade, de decisão modelo, em poucos parágrafos, e que bem poderia servir para qualquer caso de suposta violência doméstica contra a mulher.
(...)
Assim, não existindo pertinência entre as medidas de “afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência” e a “recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor” e o crime de ameaça aparentemente praticado pelo requerente em local público, devem as referidas medidas serem afastadas, ao menos até o julgamento do mérito do recurso...” (Id. 127058699, pp. 2-3).
Diante do contexto apresentado, ressaltei que as medidas de afastamento do agressor da residência e o retorno da ofendida para o imóvel não tem pertinência lógica com a ameaça relatada por ela, que ocorreu na via pública, razão pela qual as medidas de afastamento do agressor seriam suficientes para resguardar a incolumidade da vítima.
Sobre o tema, a própria agravada confirmou na sua petição que ela não reside atualmente no local, e que a situação do imóvel já é discutida em processo que tramita em uma Vara de Família, logo, a decisão que determinou o seu retorno à residência parece fazer as vezes de uma reintegração de posse travestida de medida protetiva, já que a própria vítima aduziu que não reside no local há aproximadamente dois anos e que vem discutindo a propriedade do imóvel em questão na esfera competente, aparentemente com decisão favorável a ela e pendente de cumprimento.
Relembro que, conforme expressamente ressaltado por mim na decisão anterior, bem diferente seria a situação se a ofendida fosse ameaçada ou agredida pelo atual companheiro com o qual convivesse, caso em que o afastamento do agressor do domicílio comum seria plenamente justificado e necessário para garantir a incolumidade da vítima, o que não se verifica no caso em análise.
Finalmente, embora os argumentos de que a vítima está desempregada e necessite do imóvel para morar sejam relevantíssimos, o feito em tela se refere à necessidade ou não de medidas protetivas para a sua proteção diante de suposta ameaça do antigo companheiro, não podendo ser discutida a questão relativa aos direitos reais sobre o imóvel que era habitado pelo casal quando do rompimento da relação.
Nesse contexto, a questão deveria ser submetida ao magistrado que preside o feito relativo ao imóvel na Vara de Família, que poderia adotar eventuais providências que o patrono da agravada reputasse adequadas.
Por todo o exposto, tendo em vista que a questão levantada pela agravada na petição ora analisada já foi considerada quando do exame da liminar e que os argumentos trazidos nessa oportunidade não ensejam a alteração do decisum, indefiro o pedido da agravada e mantenho inalterada a decisão que deferiu a medida liminar pleiteada pelo agravante (Id. 127058699).
Intime-se.
Após, cumpra-se integralmente a decisão contida no Id. 127058699.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator